Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença ajuizada pela parte exequente, na qual o Juízo homologou pedido de desistência apresentado antes da citação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem fixação de honorários.
2. O ente público afirma que houve atuação processual anterior, com apresentação de contrarrazões em fase recursal pretérita, o que caracterizaria relação processual suficiente para justificar a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários.
3. Postula a reforma da sentença para que sejam fixados honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a atuação processual anterior do ente público — consistente na apresentação de contrarrazões em recurso interposto pela exequente — é suficiente para caracterizar a formação da relação jurídico-processual na fase de cumprimento de sentença retomada posteriormente, de modo a justificar a condenação da exequente ao pagamento de honorários após desistência apresentada antes da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A incidência do art. 90 do CPC exige a existência de relação processual minimamente formada para autorizar a condenação em honorários quando ocorre desistência. Os arts. 85, §1o, e 239 do CPC condicionam a sucumbência à constituição do contraditório.
6. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a desistência anterior à citação impede a condenação em honorários, pois não há relação processual aperfeiçoada.
7. A atuação processual mencionada — contrarrazões em recurso anterior — não substitui a necessidade de citação após o retorno dos autos. A manifestação não se refere ao mérito do cumprimento de sentença retomado, mas à discussão sobre anterior extinção prematura.
8. Após a anulação da extinção anterior, não houve citação do ente público para impugnar o cumprimento de sentença. Antes da formação válida do contraditório, a exequente apresentou desistência, acolhida pelo Juízo.
9. A inexistência de citação impede o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual e afasta a condenação em honorários, conforme jurisprudência consolidada.
10. Condenar a exequente em honorários, sem citação válida, distorceria o regime da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido. Mantida a sentença que homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem fixação de honorários advocatícios.
Teses de julgamento:
“A desistência apresentada antes da citação impede a condenação em honorários sucumbenciais por ausência de relação jurídico-processual aperfeiçoada.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §1o, do CPC.
Art. 90 do CPC.
Art. 239 do CPC.
Art. 523 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.585.585/MG.
TJDFT, Acórdão 1980571, 0743324-87.2024.8.07.0001.
TJDFT, Acórdão 1767402, 0716589-67.2022.8.07.0007.